Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. CALCULADORA DO CIDADÃO. INADEQUAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO DO FINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO. FACULDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A calculadora do cidadão, instrumento disponibilizado pelo Banco Central para a simulação de financiamentos, dentre outras funções, não é adequada para verificar a abusividade dos juros cobrados, pois o cálculo disponibilizado considera apenas os juros mensais, deixando de lado os juros anuais e outros encargos previstos contratualmente. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos Temas 246 e 247, é permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma expressa e clara, considerando que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é bastante para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De acordo com entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.639.259-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Inexistindo provas de que o apelante tenha sido compelido a contratar o seguro, pois os termos contratuais preveem que os valores só serão disponibilizados se contratados e, especialmente, porque deixou o consumidor de contratar a proteção para um dos quatro contratos em litígio, deve ser mantida a contratação. Ausente indícios de ato ilícito ou abusividade na conduta do banco apelado, não há lastro para sua condenação em danos morais.